Tribunal: STF
Processo: ARE 1275619
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – IMPROPRIEDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de manutenção da qualidade de dependente para fins de assistência médica de pensionista filha de militar que não recebe salário. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente afirma violados os artigos 165, incisos I, II e III, e 167, incisos I e II, da Constituição Federal. Entende inviável a prestação do atendimento, considerada a reserva do possível e a atuação pública e universal do Sistema Único de Saúde.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. FILHA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE PARA FINS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA APÓS A INSTITUIÇÃO DA PENSÃO. 1. A autoridade impetrada - DIRETOR DO HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA -, com base na “Norma para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no Sistema de Saúde da Aeronáutica - NSCA 160-5/2017”, cancelou a assistência médica que vinha sendo prestada à pensionista/impetrante; mas a sentença, acertadamente, concedeu a segurança para determinar o restabelecimento do benefício. 2. A filha pensionista de militar, que não recebe remuneração proveniente de trabalho assalariado, faz jus à assistência médico-hospitalar prevista no art. 50, IV, "e" da Lei nº 6.880/80, não perdendo a qualidade de dependente pelo fato de ter passado a receber a pensão. Precedentes desta Turma. 3. Remessa necessária e apelação desprovidas. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, a partir de quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce revelar o ato questionado interpretação de normas estritamente legais não ensejando o acesso a este Tribunal. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter ao Supremo controvérsia que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator